Tribunal: STF
Processo: HC 206672
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra despacho proferido pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no ARE no AgRg nos EDcl nos EDcl no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.337.066/RS, cujo teor se transcreve: 
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por GABRIEL NORBERTO LOTTICI contra acórdão de e-STJ fls. 3.222 e 3.225-3.229. 
    O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 3.236). 
    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. 
    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma: (a) que a pretensão buscada em habeas corpus é, tão somente, de ver apreciado pela Corte Constitucional, o AGRAVO interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, que, mesmo tempestivamente interposto, não foi recebido, assim como, foi determinado, de plano, o arquivamento de toda e qualquer outra petição que porventura for protocolada nos autos. Com isso, a decisão recorrida, evidentemente, nega vigência ao comando art. 5º, inciso XXXV e LV, da CF; e (b) Não há no regramento vigente, qualquer impedimento quanto à interposição de Recurso Extraordinário contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Basta, por evidente, pelas regras de processo, que os requisitos de admissibilidade se façam presentes, in casu, violação aos comandos da Constituição Federal, o que é inquestionável. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o imediato processamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto tempestivamente junto ao Superior Tribunal de Justiça. 
    É o relatório. Decido. 
    Para além do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.785.477/MS, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do manejo de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 
    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente